Tribunal: STF
Processo: ARE 1506395
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU: TEMA 1.297 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONSIDERAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO PROCESSO À ORIGEM. 



Relatório



    1. Em 19.8.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de São Paulo, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE TRIBUTO. DESAPROPRIAÇÃO E NATUREZA JURÍDICA DA POSSE DE IMÓVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NATUREZA DO SERVIÇO. IMUNIDADE. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 44).



    2. Publicada essa decisão em 20.8.2024, o Município de São Paulo interpôs tempestivos embargos de declaração em 28.8.2024 (e-doc. 45).



    3. O embargante assevera que “o caso em tela se subsome, na verdade, ao Tema de Repercussão Geral n.º 1297” e que, “considerando que a decisão ora vergastada foi publicada somente em 20/08/2024, faz-se mister, como corolário do princípio da segurança jurídica, determinar o sobrestamento destes autos até a apreciação do Tema 1297/STF, conforme previsão do artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil, a fim de evitar a coexistência de decisões conflitantes” (fl. 2, e-doc. 45). 



    Pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para “suprir omissão com fundamento no artigo 1.022, II, parágrafo único, I, do CPC e determinar a suspensão do feito até a análise de questão cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 1297/STF” (fl. 3, e-doc. 45).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Pela plausibilidade das razões expostas pelo embargante, o presente recurso deve retornar ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral.



    5. Em 16.4.2024, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada no Recurso Extraordinário n. 1.479.602-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, no qual se discute, à luz da al. a do inc. VI do art. 150 da Constituição da República, “se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço” (Tema 1.297). Esta a ementa do julgado:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário. Imunidade recíproca. IPTU. Bens afetados à concessão de serviço público. Repercussão Geral. I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que afirmou a incidência de imposto territorial e predial urbano - IPTU sobre bem público afetado à concessão de serviço de transporte ferroviário. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o arrendamento de bem imóvel da União para concessionária de serviço público de transporte ferroviário afasta a imunidade tributária recíproca, com a consequente incidência de IPTU sobre o imóvel afetado à prestação do serviço. III. A decisão e seus fundamentos 3. Constitui questão constitucional relevante definir se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço. IV. Dispositivo 4. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço” (Plenário, DJe 16.4.2024).



    No julgamento dos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.395.601, Relator o Ministro Edson Fachin, em controvérsia semelhante à trazida na espécie, este Supremo Tribunal acolheu parcialmente os embargos de divergência, nestes termos:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE ENTE PÚBLICO. IMUNIDADE RECÍPROCA. EXTENSÃO. TEMA 1297. RE 1.479.602-RG. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 1. Verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1297, cujo recurso paradigma é o RE 1.479.602-RG, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso. 2. Afastado o sobrestamento para julgamento e acolhimento parcial dos embargos de divergência para tornar sem efeito o acórdão embargado, a decisão que desproveu os embargos de declaração e a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário interposto, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF” (DJe 17.6.2024).



    No mesmo sentido é, por exemplo, o Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.422.447, Relator o Ministro Gilmar Mendes (DJe 15.8.2024).



    Reconhecida a repercussão geral do tema suscitado no recurso extraordinário, os autos deverão retornar à origem, para aguardar-se o julgamento do mérito e, após a decisão, observar-se o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.



    6. Este Supremo Tribunal concluiu pela irrecorribilidade da decisão de devolução de recurso à instância de origem, em observância aos procedimentos da sistemática da repercussão geral (RE n. 1.385.971-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.10.2022; ARE n. 1.387.266-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022; e ARE n. 1.344.838-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.3.2022).



      7. Pelo exposto, torno sem efeito a decisão agravada e determino a devolução do processo à origem, para observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora